Tribunal: STF
Processo: RE 96349
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-05-14
Data de publicação: 1982-05-14

Ementa:
- Promessa de compra e venda. Rescisão. Sistema Financeiro de Habitação. "exceptio non adimpleti contractus". C. Civil, art. 1092 (aplicação). -Se aos autores incumbia a obrigação de entregar determinados documentos para a liberação de financiamento pela Caixa Econômica Federal, não cumprida devidamente, não lhes cabia notificar os réus para constituí-los em mora, por falta de pagamento. Aplicação da "exceptio non adimpleti contractus". Recurso extraordinário conhecido e provido.